Tribunal: TJBA
Processo: 0527871-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527871-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON CAETANO OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. MÚLTIPLAS LESÕES EM PARTES DIFERENTES DO CORPO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização complementar por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito que resultou em múltiplas lesões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação de indenizações para diferentes partes do corpo afetadas em um mesmo acidente, notadamente quando referentes a lesões em mão esquerda, tornozelo esquerdo e membro inferior esquerdo.

III. Razões de decidir

3. As indenizações do seguro DPVAT devem ser calculadas de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a Súmula nº 474 do STJ, considerando os percentuais estabelecidos no Anexo da Lei nº 11.945/2009.

4. A Lei nº 6.194/1974, com alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, enquadra mão e punho como partes do corpo distintas, assim como tornozelo e membros inferiores, para fins de quantificação da indenização securitária.

5. É devida a indenização para cada uma das partes afetadas, sem que isso configure bis in idem, quando a tabela legal as prevê em categorias diferentes, permitindo a cumulação dos valores a serem indenizados.

6. O pagamento administrativo que considera apenas parte das lesões sofridas pela vítima não impede a complementação do valor indenizatório para contemplar as demais lesões comprovadas por laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente
provido. Sentença reformada para
condenar a parte acionada ao pagamento de indenização complementar no valor de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Tese de julgamento: “É cabível a cumulação de indenizações do seguro DPVAT quando constatadas lesões distintas em segmentos autônomos de um mesmo membro corporal, desde que observado o limite máximo legal previsto em lei”.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0527871-71.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ROBSON CAETANO OLIVEIRA ANDRADE
e, como apelados,
SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto condutor.